Tribunal: TJES
Processo: 5004158-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004158-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: DOUGLAS DE ANDRADE PIMENTEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DIRIGIDA À PARTE COM DISPONIBILIZAÇÃO AOS ADVOGADOS HABILITADOS. REGRA DE NEGÓCIO Nº 346 DO PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária executada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou alegação de nulidade de intimação suscitada em embargos de declaração. O agravante sustenta a invalidade da intimação eletrônica realizada no sistema PJe por ter sido dirigida à parte, e não expressamente ao advogado indicado nos autos, com pedido de reabertura do prazo para manifestação sobre os cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a intimação eletrônica realizada no sistema PJe quando dirigida à parte, e não nominalmente ao advogado por ela indicado, bem como se tal forma de comunicação compromete o contraditório e a ampla defesa no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Regra de Negócio nº 346 do sistema PJe estabelece que a regra é a intimação da parte, com disponibilização automática do ato no painel de todos os advogados habilitados em seu nome.

4. A sistemática do PJe assegura que a intimação dirigida à parte seja acessível aos patronos vinculados, o que afasta a alegação de inobservância do pedido de intimação em nome de advogado específico.

5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação realizada segundo as regras negociais do PJe e afasta a nulidade quando o ato é regularmente disponibilizado aos advogados habilitados no sistema.

6. A certidão e a dinâmica de funcionamento do sistema eletrônico demonstram a regularidade da intimação, sem indicação de falha concreta capaz de justificar a devolução do prazo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A observância da Regra de Negócio nº 346 do PJe afasta a nulidade da intimação por ausência de direcionamento nominal a advogado específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2260425/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; TJES, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 004731-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004158-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: DOUGLAS DE ANDRADE PIMENTEL

JUÍZO PROLATOR:
4
ª VARA
CÍVEL D
E
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra a decisão de ID. 63163913, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 5024717-51.2022.8.08.0024, instaurado por
DOUGLAS DE ANDRADE PIMENTAL
em face do Banco agravante, que rejeitou a alegação de nulidade de intimação suscitada pela parte recorrente em sede de embargos de declaração.

Alega o Agravante, em síntese, a nulidade da intimação promovida apenas à parte, sem que tenha sido dirigida expressamente ao advogado Sérvio Túlio de Barcelos, conforme requerido nos autos. Sustenta que tal vício comprometeu o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impossibilitou a manifestação técnica sobre os cálculos apresentados, os quais, segundo sustenta, apresentariam distorção material, especialmente por suposta aplicação de capitalização indevida sobre valores que deveriam ser objeto de devolução simples.

Postulou, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender os efeitos da homologação dos cálculos até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e reconhecer a nulidade de intimação, reabrindo-se o prazo para manifestação.

Decisão proferida no evento ID. n.º 14935971 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Em suma, o Banco agravante sustenta a nulidade de intimação eletrônica no Painel do Usuário por esta, supostamente, ter sido dirigida à parte e não ao advogado.

Conforme expressamente previsto na
Regra de Negócio nº 346
do sistema Pje, disponível na documentação técnica do sistema
1
, a regra é a intimação da parte,
mecanismo este que automaticamente disponibiliza o ato de comunicação processual no painel de todos os advogados habilitados em nome da parte
, vejamos:

RN 346: “A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado.
Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder
.
O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado
. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação”.

Tal regra tem sido reconhecida pela jurisprudência para afastar alegações de nulidade de intimação, pois o direcionamento da intimação à parte assegura que os advogados a ela vinculados recebam o ato em seu painel de usuário, não havendo que se falar, assim, em inobservância do pedido de intimação em nome do advogado Servio Tulio de Barcelos. A propósito, vejamos:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO REALIZADA SEGUNDO AS REGRAS NEGOCIAIS DO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO COM A PARTE
. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES.
I - A Regra de Negócio n. 346 do Sistema PJe estabelece que, mesmo quando a intimação for enviada somente à parte, os respectivos advogados terão acesso à comunicação processual, poderão tomar ciência e responder ao ato praticado
. II - In casu, os advogados do agravante admitiram ter sido intimados no dia 13/12/2021, o que corrobora a efetividade da Regra de Negócio mencionada . III - Considerando que o agravo foi interposto em 13/01/2022, e a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a suspensão dos prazos processuais pela Corte local, o reconhecimento da intempestividade é medida que se impõe. Precedentes da Corte Especial.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2260425 RN 2022/0381645-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DA SERVENTIA APONTANDO QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR MEIO DO SISTEMA PJE. CIÊNCIA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. NULIDADE NÃO OBSERVADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2. Do exame dos autos, vê-se que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação da advogada que patrocina a parte executada.
3. O fato de constar o nome do advogado da parte exequente e não o da parte executada nos “prints” da aba “expedientes” do sistema referente à intimações eletrônicas nº 1611457 e 1611458 se explica pelo fato de que, naquela decisão, causídico da exequente voluntariamente registrou ciência no sistema (por isso constou seu nome), ao passo que a parte executada teve ciência registrada automaticamente pelo sistema, por meio dos causídicos que estavam cadastrados na ocasião. 4. Não restou, pois, demonstrada falha capaz de nulificar o ato de intimação realizada por meio eletrônico dentro do sistema PJE a justificar a pretendida devolução do prazo. 5. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 004731-18.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. 02/08/2024)

Vale destacar, por oportuno, que o ato de intimação eletrônica, via sistema, foi praticado antes da edição da Resolução 569/2024, do CNJ e do Ato Normativo n.º 19/2025, deste Egrégio Tribunal, os quais estabelecem o DJEN como canal oficial de intimação não pessoal. Portanto, a modalidade de intimação efetivada, à época, observou a sistemática então vigente, não havendo que se falar em nulidade também sob este aspecto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
https://docs.pje.jus.br/configura%C3%A7%C3%B5es-do-pje/Regras%20negociais/#rn346

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.